Tribunal: TJDFT
Processo: 0718932-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processo Civil. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento. Agravo. Provimento ao recurso.
1.. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, devido à extensa possibilidade de situações que podem caracterizar abuso, só admite indeferimento de processamento diante de ausência de requisitos objetivos. A instauração do incidente e o contraditório são indispensáveis para se concluir pelo acolhimento ou não da pretensão de desconsideração.
2.. Agravo parcialmente provido.